Tribunal: TJDFT
Processo: 0707158-84.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE ESTUPRO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório, quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações uníssonas da vítima, corroboradas pelo depoimento do informante, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.